Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-54.2024.8.11.0036
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000071-54.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MARCELO VILELA RODRIGUES - CPF: 034.675.851-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. MÚLTIPLAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PESQUISAS EM SISTEMAS ELETRÔNICOS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por cooperativa de crédito contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 803, III, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ante a não localização do executado para citação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a exequente cumpriu adequadamente seu ônus processual de diligenciar a localização do executado, tendo realizado cinco tentativas de citação em endereços diversos e quatro requerimentos de pesquisas eletrônicas; (ii) verificar se o indeferimento sistemático das pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD configura violação aos princípios da cooperação processual e da efetividade da jurisdição; e (iii) analisar se a extinção do processo executivo, sem autorização prévia das pesquisas eletrônicas ou citação por edital, caracteriza cerceamento do direito fundamental de acesso à justiça.

III. Razões de decidir

3. A exequente demonstrou diligência excepcional ao apresentar cinco endereços distintos para tentativas de citação, custear todas as diligências necessárias e requerer reiteradamente a utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário, evidenciando o cumprimento de seu dever de cooperação processual.

4.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento em recurso repetitivo (REsp 1.184.765/PA) de que, após a Lei 11.382/2006, prescinde-se do exaurimento de diligências extrajudiciais para autorização de pesquisas eletrônicas, posicionamento estendido aos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD como ferramentas legítimas para simplificar e agilizar a busca de bens e endereços.

5.

O indeferimento sistemático das pesquisas eletrônicas e da citação por edital, após o esgotamento das vias ordinárias de localização, configura formalismo excessivo incompatível com a sistemática cooperativa do processo civil contemporâneo e viola os princípios da efetividade jurisdicional e da duração razoável do processo.

6.

A extinção prematura da execução, sem permitir o uso dos mecanismos tecnológicos disponíveis ou a citação ficta, frustra a função instrumental do processo executivo e impõe obstáculo indevido à satisfação do crédito consubstanciado em título executivo extrajudicial.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução com realização das pesquisas eletrônicas requeridas.

8.

Tese de julgamento:

"1. A extinção de execução por não localização do executado somente se justifica após o esgotamento dos meios disponíveis ao Poder Judiciário, incluindo pesquisas em sistemas eletrônicos oficiais e citação por edital. 2. O indeferimento de pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, quando demonstradas tentativas frustradas de localização por meios ordinários, viola os princípios da cooperação processual e da efetividade jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 256, §3o, 485, IV, 612, 803, III; Lei no 11.382/2006; Lei no 11.077/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux (recursos repetitivos); STJ, REsp 1.726.242/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 05.04.2018; STJ, REsp 1.924.553/TO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 12.03.2019; STJ, REsp 1.347.222/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 25.08.2015; TJMT, AI 1028817-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2025; TJMT, AI 1023271-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025; TJMT, AC 0006608-91.2015.8.11.0006, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 23.09.2025; TJMT, AI 1010097-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 12.07.2023; TJMT, AI 1019154-04.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 803, III, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Conforme se extrai dos autos, a apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do apelado, visando à satisfação de crédito no montante de R$ 22.336,03 (vinte e dois mil, trezentos e trinta e seis reais e três centavos), consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário.

A ação foi recebida pelo juízo a quo em 31/01/2024(ID 324635889), que determinou a citação do executado. Contudo, as diligências para localização do devedor restaram infrutíferas, tendo o Oficial de Justiça certificado a negativa de citação em 13/04/2024 no endereço:
Avenida Marechal Rondon, 178, Centro, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000
(Id.

324635898).

Na sequência o autor peticionou
requerendo o arresto
das constas bancárias e dos bens móveis em nome do requerido, nos moldes do artigo 830 do CPC (Id.

324636352), o que
foi indeferido pelo Magistrado
(Id. 324636354).

O autor apresentou
o segundo endereço
para citação:
FAZENDA SANTA MARIA – Zona Rural
(Id.

324636356), com o pagamento da diligência, que resultou em
diligência negativa
, conforme certidão do Oficial de Justiça (Id. 324636361).

Intimado, o autor apresentou
o terceiro endereço
para citação por meio de Carta com Aviso de Recebimento
: Rua Jose Narciso Sobrinho, Número 735, Centro Costa Rica/Ms
- CEP 79550-000 (Id. 324636366). A Carta de Citação foi expedida em 12/07/2024 (Id. 324636367), todavia, o retorno do AR “Não existe o número” juntado aos autos no ID. 324636368,
não constou endereço fornecido pelo autor
, mas o endereço constante na inicial.

Novamente intimado, o autor requereu a
quarta tentativa de citação
por meio do aplicativo whatsApp nos números (65) 99660-4299 e (65) 99685-9944 (Id. 324636372), oportunidade em que o Oficial de Justiça certificou que (Id.

324636377):
“apesar da Citação/intimação chegar ao destinatário (Marcelo), o mesmo não confirmou o recebimento. Certifico ainda que, liguei várias vezes aos números indicados, a ligação completa, entretanto, não atende.
“

Novamente intimado, o autor solicitou
busca de endereços do devedor no INFOJUD, SUISBAJUD E SIEL
,
juntando comprovante de pagamento da diligência
(Id. 324636380), sendo indeferido pelo Magistrado (Id. 324636383), ao argumento que a
“parte exequente tem a obrigação de apresentar o endereço do requerido.”

Intimado, o autor solicitou pela
quinta vez, a citação do autor
, repetindo-se a tentativa anterior por meio do telefone (65) 99685-9944 (Id. 324636385), obtendo resultado negativo, conforme certidão do Oficial de Justiça (Id. 324636388).

O Magistrado determinou a intimação do autor pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido prosseguimento no feito, sob pena de extinção (Id. 324636393).

Atendendo a determinação, o autor requereu pela
segunda vez
, busca de endereço do devedor
no INFOJUD, SUISBAJUD E SIEL
,
juntando comprovante de pagamento da diligência
(Id. 324636395); sendo novamente
indeferido o pedido
(Id. 324636398).

O Autor manifestou pela
terceira vez
, requerendo buscas
via SISBAJUD, INFOJUD e SNIPER (Id. 324636400)
, que também
foi indeferido
(Id. 324636402).

Intimado, o autor requereu a citação via edital (Id. 324636408), que também foi indeferida (Id.

324636414), “
tendo em vista que não foram utilizados todos os mecanismos para a localização de endereço atualizado da parte executada para citação
.”

Pela quinta vez
, o autor requereu nova citação do autor no endereço:
R Itapua 4, Q 23, Res Joao Filho V, Centro Sul, Varzea Grande, Mt 78125- 075
(Id. 324636419 e Id. 324636422), com comprovante de pagamento de diligência. Novamente
com diligência negativa
, conforme certidão do Oficial de Justiça (Id. 324636425), e AR “
Mudou-se”
(Id. 324636426).

Intimado, o autor
requereu a citação por edital
(Id. 324636431), que
novamente foi indeferido
pelo Magistrado ao argumento que não foram esgotados todos os mecanismos para localização de endereço atualizado da parte executada (Id. 324636433).

O autor requereu pela
quarta vez
, buscas
via SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD (Id. 324636436)
.

Por fim, o Magistrado proferiu sentença recorrida (Id. 324636440), extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 803, III, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões recursais (Id.

324636443), a apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois empreendeu esforços contínuos e diligentes para promover a citação do executado, tendo realizado diversas tentativas de citação pessoal por Oficiais de Justiça e Avisos de Recebimento, todas infrutíferas. Argumenta que, esgotadas as possibilidades de localização pelos meios ordinários, buscou auxílio do Poder Judiciário, requerendo a utilização de ferramentas eletrônicas para pesquisa de endereços (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), para as quais recolheu as custas judiciais correspondentes.

Alega que a sentença violou garantias fundamentais do processo e impôs um óbice indevido à satisfação do crédito, ao desconsiderar as providências efetivamente tomadas, notadamente o requerimento e o pagamento das custas para as pesquisas eletrônicas de endereço.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com a efetivação das pesquisas de endereços do executado por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Preparo recursal recolhido (Id.

324638866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 803, III, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à verificação da regularidade da sentença que extinguiu a execução, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 803, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não localização do executado.

Do exame dos autos, constata-se que a exequente envidou reiteradas tentativas de localização e citação do devedor, apresentando sucessivos endereços, custeando diligências e, inclusive, pleiteando, de modo insistente, a utilização dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) para localização do endereço atualizado do executado. Tais requerimentos, contudo, foram indeferidos pelo juízo de primeiro grau sob o argumento de que caberia exclusivamente à parte indicar o paradeiro do réu.

Entretanto, tal entendimento não se harmoniza com a sistemática cooperativa e instrumental do processo civil contemporâneo. A citação é ato processual essencial à validade da relação jurídica processual, mas, uma vez demonstrado o empenho do credor em viabilizá-la e o insucesso das tentativas ordinárias, é dever do Estado-juiz autorizar a utilização dos meios tecnológicos disponíveis para garantir a efetividade da jurisdição.

O Banco/apelante apresentou por
cinco vezes
novos endereços e todos foram infrutíferos.
Requereu
por quatro
vezes
, buscas via SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, também indeferidas. Requereu citação por edital, também indeferida.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que, esgotadas as tentativas de localização do devedor por meios convencionais, deve ser deferido o uso de sistemas eletrônicos para busca de endereços, como o INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, sob pena de cerceamento de acesso à justiça e violação dos princípios da efetividade e da cooperação processual.

Nesse sentido:

(...) O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que '[...] a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras'.
O posicionamento supramencionado tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud.
3. Recurso especial provido" ( REsp 1.726.242/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 11/4/2018). "PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas,
houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

(STJ - REsp: 1924553 TO 2021/0056732-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 30/06/2021).(Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR. 1.
Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei no 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor
(Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1o.2.2011).
Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.2. Agravo interno não provido
."(AgInt no AREsp n. 1.398.071/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA RENAJUD. CONSULTA. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA BUSCA DE BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é dado ao exequente solicitar ao Juízo a busca - pelo sistema RENAJUD - de informação acerca da existência de veículos de propriedade do executado, independentemente da comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais para tal finalidade. 2. O RENAJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora. 3. Considerando-se que i) a execução é movida no interesse do credor, a teor do disposto no artigo 612 do Código de Processo Civil; ii) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados e iii)
a utilização do sistema informatizado permite a maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, é lícito ao exequente requerer ao Juízo que promova a consulta via RENAJUD a respeito da possível existência de veículos em nome do executado, independentemente do exaurimento de vias extrajudiciais.
4. Recurso especial provido." (REsp n. 1.347.222/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/8/2015, DJe de 2/9/2015)

O indeferimento dessas diligências, aliado à extinção prematura do processo, revela-se medida excessivamente rigorosa e contrária à principiologia que rege a execução moderna, cuja finalidade precípua é propiciar, dentro dos limites legais, a satisfação do crédito reconhecido em título executivo.

Ressalte-se, ademais, que a exequente promoveu todas as medidas que razoavelmente lhe competiam: forneceu novos endereços, arcou com os custos das diligências, requereu as buscas eletrônicas e, por fim, postulou a citação por edital, após o esgotamento das vias ordinárias. Diante desse cenário, não se poderia imputar-lhe desídia ou inércia processual. Ao contrário, verifica-se atuação diligente e compatível com os deveres de cooperação e boa-fé processual (art. 6o do CPC).

A jurisprudência desta Corte tem igualmente reconhecido que a extinção da execução, sem antes se permitir o uso dos sistemas eletrônicos de localização de endereços ou a citação por edital, viola o devido processo legal e frustra a função instrumental do processo executivo.

Colaciono os julgados deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISTEMAS CONVENIADOS– POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO - PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Admite-se a pesquisa mediante os sistemas conveniados e disponíveis ao Judiciário, quando a parte já demonstrou ter realizado diligências básicas para localização da parte contrária, sem sucesso. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10288170620258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SIEL PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DOS EXECUTADOS - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM - EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS - FORMALISMO EXCESSIVO - TENTATIVAS ANTERIORES DE LOCALIZAÇÃO FRUSTRADAS - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO - EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO - RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Não se mostra razoável exigir o completo esgotamento de todos os meios extrajudiciais possíveis antes de autorizar o uso dos sistemas conveniados ao Judiciário, como o SIEL, quando a parte já demonstrou ter realizado diligências básicas para localização da parte contrária, sem sucesso". (N.U 1023271-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - NÃO LOCALIZAÇÃO DO ESPÓLIO DE UM DOS CONFINANTES - REALIZAÇÃO DE PESQUISAS POR MEIO DOS SISTEMAS VINCULADOS AO PODER JUDICIÁRIO (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD E SIEL) - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELA RESOLUÇÃO DE MÉRITO

- SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. 1. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo requerente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ),
possível o pedido de realização de diligência com o escopo de localizar a parte requerida e, na hipótese, seu espólio. 2. Recurso provido”.
- (N.U 0006608-91.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025)(Destaquei)

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BUSCA PELO SISTEMA INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - LEI N. 11.077/2020 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de ferramenta apta a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através dos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud deve ser deferida, sob pena de gerar morosidade excessiva no processo de execução, mediante o pagamento da taxa exigida pela Lei n. 11.077/2020."
(N.U 1010097-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023). (Destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - DEMANDADOS NÃO LOCALIZADOS - TENTANTIVA DE BUSCAS POR MEIO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Nada obsta que o Juízo de origem adote providências no sentido buscar o endereço das partes nos sistemas e ferramentas judiciais, tais como INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e SIEL, especialmente quando frustradas as tentativas de citação por meio dos endereços inicialmente fornecidos pelo autor”.
(N.U 1019154-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023).(Destaquei)

Ressalte-se que, embora a parte exequente tenha promovido diversas tentativas de localização do devedor, inclusive por meio de endereços variados e requisições de diligências, não houve, por parte do juízo, a utilização dos mecanismos previstos no §3o do art. 256 do CPC, como a requisição de informações aos órgãos públicos, circunstância que justificaria, ao final, a citação por edital.

Assim, mostra-se evidente que a sentença recorrida foi proferida de forma prematura, devendo ser anulada para que se possibilite o regular prosseguimento da execução, com a realização das buscas requeridas nos sistemas eletrônicos oficiais e, se necessário, posterior citação por edital, após a certificação do esgotamento dos meios disponíveis.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e no mérito,
DO-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR a sentença
proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizado à parte exequente o prosseguimento do feito, com a realização das pesquisas de endereços do executado pelos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025